Tribunal: TJDFT
Processo: 0728765-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728765-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO SATIRIO DA COSTA AGRAVADO: RENATA CRISTINA BUENO DA COSTA, OSCAR BUENO DA COSTA, FERNANDO BUENO DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Fabiano Satírio da Costa contra decisão interlocutória proferida pelo i. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de rescisão contratual n.o 0706896-09.2024.8.07.0001, que rejeitou a preliminar de incompetência territorial e indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de ação de rescisão contratual, ajuizada em razão de inadimplemento contrato de promessa de compra e venda de imóvel. O requerido, em sede de preliminar, arguiu a incompetência territorial deste Juízo, sob o argumento de que a presente demanda teria natureza de direito real ou ainda, natureza de direito pessoal, devendo prevalecer o foro de seu domicílio, conforme art. 46 do CPC. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, ainda que versando sobre bem imóvel, possui natureza pessoal, por decorrer de obrigação contratual, sendo inaplicável a regra do art. 47 do CPC. Contudo, verifica-se dos autos que as partes pactuaram expressamente cláusula de eleição de foro, estabelecendo que eventuais litígios decorrentes do contrato seriam dirimidos perante este Juízo. Nos termos do art. 63, §1o, do CPC, é válida a cláusula de eleição de foro quando não houver manifesta abusividade, o que não se verifica no caso concreto. Ambas as partes são capazes, a cláusula está expressa no contrato e não se evidencia desequilíbrio entre os contratantes que comprometa o acesso à justiça ou imponha ônus excessivo. Assim, a cláusula de eleição de foro prevalece sobre a regra geral do domicílio do réu, razão pela qual rejeito a preliminar de incompetência territorial arguida. Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência territorial e reconheço a competência deste juízo, em razão da válida cláusula de eleição de foro prevista contratualmente. Ato contínuo, verifico que o acervo documental já coligado aos autos é suficiente para promover a reconstrução fática do ocorrido, sendo forçoso reconhecer que o feito se encontra maduro e apto ao julgamento. Desta feita, torna-se desnecessária a realização de prova oral. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 240677250. Anote-se conclusão para sentença. Cumpra-se.” Inconformado, o requerido recorre. O agravante sustenta, inicialmente, que a ação proposta pelos agravados versa sobre contrato de compra e venda de imóvel situado em Formosa/GO, local onde também reside o réu, razão pela qual entende ser competente o foro da comarca de Formosa, nos termos dos arts. 46 e 47 do Código de Processo Civil. Alega que a cláusula de eleição de foro constante do contrato não poderia prevalecer, pois o negócio jurídico foi integralmente celebrado, executado e adimplido quase em sua totalidade naquele município, sendo o foro do Distrito Federal inadequado para o processamento da demanda. Aduz, ainda, que o indeferimento da produção de prova oral testemunhal configura cerceamento de defesa, uma vez que a oitiva das testemunhas seria essencial para demonstrar que a mora no pagamento do saldo remanescente do preço do imóvel decorreu de entraves criados pelos próprios vendedores, e não de má-fé do comprador. Sustenta que a prova testemunhal seria pertinente, útil e necessária à elucidação da controvérsia, especialmente quanto à boa-fé do agravante e à eventual extinção ou resolução parcial da obrigação. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender o andamento do processo de origem até o julgamento final deste agravo. No mérito, pede o provimento do recurso, para reconhecer a incompetência territorial do juízo de origem, com a remessa dos autos à comarca de Formosa/GO; e anular a decisão que indeferiu a produção de prova oral, permitindo a oitiva das testemunhas arroladas. Preparo no ID 74030475. É o relatório. Decido. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são previstas no art. 1.015 do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O Superior Tribunal de Justiça – STJ – estabeleceu, no Tema 988, que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, e admite a interposição de agravo de instrumento em hipóteses não previstas no dispositivo quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.704.520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018.) Portanto, em regra, o indeferimento da prova oral não está previsto no rol do art. 1.015 do CPC. A tese da taxatividade mitigada, firmada no Tema 988/STJ, exige demonstração de urgência ou risco de inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, o que não se verifica no caso. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferi-la de forma fundamentada, nos termos dos arts. 370, 371 do CPC e art. 93, IX, da CF/1988. A decisão agravada está devidamente fundamentada, com base no art. 370 do CPC, e não configura cerceamento de defesa, além do que, a insurgência poderá ser oportunamente suscitada em sede de apelação, conforme art. 1.009, § 1o, do CPC. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. CONTESTAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CITAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ARTIGO 105 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A pretensão de reforma da decisão que indefere produção de prova testemunhal não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC. 2. Não restou demonstrada urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. (...) (Acórdão 1901030, 07196906520248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 14/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE REENVIO DE CARTA PRECATÓRIA. OITIVA DE TESTEMUNHA. ROL. URGÊNCIA. I - A r. decisão que indefere o pedido da ré para reenvio de carta precatória para intimação da testemunha não tem previsão de impugnação no art. 1.015 do CPC e, na demanda, não ficou configurada a urgência necessária para admissibilidade do recurso, consoante tese fixada pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988). Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1839160, 07495695420238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. Portanto, ausente hipótese de cabimento prevista no art. 1.015 do CPC e inexistente situação de urgência que autorize a mitigação da taxatividade, impõe-se o não conhecimento do recurso em relação a pretensão de modificação da decisão que indeferiu a prova testemunhal. Com relação a competência, conheço do recurso. Passa-se ao exame do respectivo pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Nem juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, nota-se que a demanda de rescisão de contrato de compra e venda de bem imóvel tem caráter pessoal, não se aplicando o disposto no artigo 47 do Código de Processo Civil, prevalecendo o foro de eleição ou o de domicílio do devedor. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRETENSÃO DE NATUREZA OBRIGACIONAL. DIREITO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 47 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE DIREITOS REAIS SOBRE BEM IMÓVEL. 1. A demanda de rescisão de contrato de compra e venda de bem imóvel tem caráter pessoal, não se aplicando o disposto no artigo 47 do Código de Processo Civil, prevalecendo o foro de eleição ou o de domicílio do devedor. 2. Conflito de Competência julgado procedente. (Acórdão 1006099, 0702815-98.2016.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2017, publicado no DJe: 23/05/2017.) A Lei 14.879/2024 promoveu importantes alterações em matéria de competência no CPC. O art. 63, § 3o, passou a prever que “a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor”. No caso dos autos, nota-se que o contrato expressamente fixou o foro de Brasília, foi celebrado nesta capital, assim como o endereço das partes nele consignado também é do Distrito Federal (ID 187878435 da origem). Portanto, em tese, sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas ao menos aparentemente não se vislumbra flagrante abusividade ou aleatoriedade do foro de eleição apto a justificar o deferimento da liminar pleiteada. Confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. AJUIZAMENTO PELO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. LOCAL DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PREVALÊNCIA. (...) 3. Existindo cláusula de eleição que altere a competência relativa, sobre a qual não se vislumbra abusividade ou ilicitude, deve-se dar prevalência ao convencionado entre as partes, em consonância com o art. 63, §1o e § 5o do CPC. 4. Conflito improcedente. Declarada a competência do Juízo Suscitante da 2a Vara Cível de Samambaia. (Acórdão 1944445, 0740305-76.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, conheço apenas em parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator